Tribunal: TJMT
Processo: 1060147-18.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060147-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICIA MARIA DA SILVA - CPF: 890.958.471-87 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1060147-18.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1060147-18.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Patrícia Maria da Silva

Recorrido:
Banco do Brasil S.A

2 Recorrente:
Banco do Brasil S.A

Recorrida:
Patrícia Maria da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação jurídica apta a legitimar a cobrança e a negativação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a existência de relação jurídica válida, limitando-se a apresentar registros unilaterais insuficientes para demonstrar a contratação.

4.

Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbe, impondo-se a declaração de inexistência do débito.

5.

A ausência de prova da contratação configura falha na prestação de serviço e torna indevida a negativação.

6.

A não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede a verificação da existência de outras restrições e afasta o reconhecimento do dano moral, conforme súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da relação jurídica pelo fornecedor enseja a declaração de inexistência do débito. 2. Registros unilaterais e telas sistêmicas não são suficientes para comprovar a contratação. 3. A configuração do dano moral por negativação indevida exige a apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1051390-35.2025.8.11.0001, julgado em 19/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1060147-18.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1060147-18.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Patrícia Maria da Silva

Recorrido:
Banco do Brasil S.A

2 Recorrente:
Banco do Brasil S.A

Recorrida:
Patrícia Maria da Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Patrícia Maria da Silva e Banco do Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id. 352881383):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito no valor de
R$ 904,71 (novecentos e quatro reais e setenta e um centavos) e improcedente o pedido
de indenização por danos morais, com fundamento na súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
.

Recurso Cível Inominado de
Patrícia Maria da Silva

(Id.
352881384
):
requer a reforma para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Banco do Brasil S.A.

(Id.

352881388
):
requer a reforma da sentença a fim de que sejam jugados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de
Patrícia Maria da Silva

Id.

352881395):

requer a manutenção da sentença.

Contrarrazões de

Banco do Brasil S.A.
(
Id.

352881395):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1060147-18.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1060147-18.2025.8.11.0001

1 Recorrente:
Patrícia Maria da Silva

Recorrido:
Banco do Brasil S.A

2 Recorrente:
Banco do Brasil S.A

Recorrida:
Patrícia Maria da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recursos inominados
interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada
com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Patrícia Maria da Silva em face de Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora alega ter tido seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito em razão de um débito no valor de R$ 904,71 (novecentos e quatro reais e setenta e um centavos). Sustenta que jamais contraiu a dívida objeto da lide junto à empresa em questão, eis que solicitou um cartão, o qual, contudo, não foi entregue.

Em contraponto, a instituição financeira sustenta a legalidade da cobrança, bem como da restrição apontada, baseando-se apenas no documento pessoal da autora e em telas sistêmicas, as quais constituem provas unilaterais e desprovidas de valor probante, não podendo ser consideradas como meio de prova válido quando desacompanhadas de outros documentos aptos a comprovar a existência da relação jurídica.

Ademais,
em que pese as alegações da empresa recorrente, não foi produzida nenhuma prova que viesse aclarar a origem, validade e regularidade da cobrança objeto da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e, considerando que a instituição financeira recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora em face da ausência do contrato,
razão pela qual a manutenção da declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de indenização por dano moral, em relação ao qual a empresa recorrente sustenta a inexistência de ocorrência, ao passo que a autora requer o seu reconhecimento, constata-se, no presente caso, a ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa e SCPC/Boa Vista) referentes aos últimos cinco anos, o que impede a configuração de dano moral decorrente de falha na prestação de serviço.

Registre-se que
é obrigação da parte interessada no dano moral a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos, estando esse entendimento consolidado, conforme súmula 52 das Turmas Recursais do estado de Mato Groso:

“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificacão da existência de negativações anteriores. inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. ÔNUS DA PROVA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu parcial provimento a recurso para declarar a inexistência de débito negativado no valor de R$ 101,48, indeferiu o pedido de indenização por danos morais por ausência de comprovação adequada da negativação e julgou improcedente o pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados são suficientes para comprovar a negativação apta a ensejar indenização por dano moral; e (ii) estabelecer se é possível a condenação por danos morais sem a apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais decorrente de negativação exige comprovação segura da inscrição e da inexistência de registros anteriores ou posteriores, a fim de aferir a extensão do dano.

A ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impede a verificação da existência de outras negativações, inviabilizando o reconhecimento do dano moral.

Os documentos apresentados demonstram apenas consultas aos órgãos de crédito, não configurando prova idônea de efetiva negativação.

Incide a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que condiciona o deferimento de dano moral à apresentação dos extratos completos dos últimos cinco anos.

Compete à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A reiteração de argumentos já analisados, sem inovação relevante, caracteriza o caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral por negativação indevida.

2. A apresentação de meras consultas aos cadastros restritivos não comprova a efetiva inscrição do nome do consumidor.

3. O ônus de comprovar a inexistência de registros anteriores e a negativação indevida incumbe à parte autora.

4. A interposição de recurso com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa processual.

(...)

(N.U 1051390-35.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)”.

Logo, a indenização por danos morais não deve ser reconhecida.

Por essas razões,
conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026